Tribunal: TJBA
Processo: 8134094-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8134094-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: AURENILTON JUNIO LIMA JESUS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 190/STJ. O recorrente sustentava a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da incidência de circunstância atenuante. O acórdão recorrido manteve a reprimenda no patamar mínimo legal, com fulcro na Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do REsp 1.117.073/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 190), estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. O enunciado da Súmula 231 do STJ consagra o entendimento de que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legalmente previsto. Inexistindo similitude fático-jurídica diversa do paradigma vinculante, mantém-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8134094-85.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante AURENILTON JUNIO LIMA JESUS e outros, como agravado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça